Tribunal: TJES
Processo: 0001524-21.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001524-21.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILO LAURENZONI registrado(a) civilmente como CAMILO LAURENZONI e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO DOS LEILÕES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS CARTORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CAMILO LAURENZONI contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse proposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO, tornando definitiva a liminar concedida para reintegrar a autora na posse do imóvel objeto da matrícula nº 2.849 do RGI de Nova Venécia/ES, e condenando o réu ao pagamento de obrigações propter rem incidentes sobre o imóvel desde a consolidação da propriedade até a desocupação, nos termos do art. 27, §8º, da Lei nº 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no procedimento de consolidação da propriedade por ausência de intimação pessoal válida do devedor para purgar a mora; (ii) estabelecer se a notificação dos leilões extrajudiciais atendeu aos requisitos legais previstos na Lei nº 9.514/1997, especialmente quanto ao direito de preferência do devedor fiduciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão lavrada pelo oficial de registro atestando o comparecimento do devedor ao cartório para ciência da mora goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, somente afastada mediante prova robusta de falsidade, o que não foi produzido pelo apelante.

A ausência de assinatura no formulário de diligência não invalida, por si só, a declaração do oficial registral que certificou o comparecimento do devedor, não sendo suficiente para afastar a constituição válida em mora nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

A notificação para os leilões foi tentada via correspondência nos endereços informados, com devolução por ausência, sendo então realizada por meio de edital publicado em jornal de ampla circulação por três dias, conforme autoriza o art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997.

A finalidade da notificação - possibilitar o exercício do direito de preferência previsto no §2º-B do art. 27 da Lei nº 9.514/1997 - foi atingida, pois o apelante teve ciência do procedimento e não demonstrou qualquer tentativa de purgar a mora ou manifestar interesse em exercer o referido direito.

A ausência de prejuízo efetivo ao devedor pela forma de notificação afasta a alegação de nulidade do procedimento, conforme o princípio da inexistência de nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief), reconhecido pela jurisprudência do STJ.

O grave estado de saúde e a condição de idoso do apelante, embora mereçam consideração humanitária, não têm o condão de invalidar os atos regularmente praticados no âmbito da execução extrajudicial da garantia fiduciária, tampouco afastam as consequências do inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A certidão lavrada por oficial de registro, atestando o comparecimento do devedor ao cartório para ciência da mora, goza de presunção relativa de veracidade e só pode ser afastada por prova robusta de falsidade.

A notificação dos leilões extrajudiciais por edital é válida quando frustrada a tentativa de notificação pessoal nos endereços fornecidos no contrato, conforme autoriza o art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto pela forma de notificação do leilão afasta a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, à luz do princípio do pas de nullité sans grief.

O inadimplemento do contrato de alienação fiduciária e a inércia do devedor quanto à purgação da mora ou ao exercício do direito de preferência legitimam a consolidação da propriedade e a reintegração de posse pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §1º e §3º; 27, §§2º-A, 2º-B e 8º; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TRF-4, AC nº 5021465-56.2023.4.04.7200, Rel. Des. Eliana Paggiarin Marinho, 11ª Turma, j. 26.06.2025.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5040150-35.2019.8.09.0166, Rel. Des. Rodrigo De Silveira, 2ª Câmara Cível, j. 18.05.2023.

STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.897.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 01.07.2022.

TRF-3, AI nº 5014759-87.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 07.11.2022, DJEN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível interpost
a

po
r

CAMILO LAURENZONI

contra a
sentença
ID 14392761
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da

2
ª Vara
Cível de Nova Venécia
,
que
na Ação de
Reintegração de Posse
ajuizad
a p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO
,
julgou procedente a pretensão autoral para (i) tornar definitiva a liminar concedida nos autos, reintegrando definitivamente a ora apelada na posse do imóvel matriculado no RGI desta Comarca sob o n. 2.849; (ii) condenar o ora apelante ao pagamento de eventuais obrigações
propter rem
relativas ao imóvel (IPTU, condomínio, taxas) desde a data da consolidação da propriedade até a efetiva desocupação, na forma do art. 27, §8º, da Lei nº 9.514/97. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida.

O

apelante
sustenta em suas
razões
ID 14392763,
em síntese,
que

(1)

n
ão foi intimado pessoalmente para purgar a mora, pois o formulário de diligência mencionado pelo oficial de justiça não contém sua assinatura;
(
2
)

h
ouve vício na notificação dos leilões extrajudiciais, uma vez que a instituição financeira se valeu da intimação por edital sem esgotar as vias ordinárias de localização do devedor
;
(
3
)

deve-se destacar
sua condição de idoso (68 anos) e seu estado gravíssimo de saúde, sendo portador de múltiplas doenças crônicas.
Nesses termos, pede a reforma
da sentença.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia cinge-se a verificar a validade da intimação pessoal do devedor no procedimento de alienação fiduciária e a regularidade das notificações dos leilões extrajudiciais.

Nesse sentido, o apelante questiona a validade da certidão do oficial de registro (ID 14392695), a qual afirma que o devedor compareceu ao cartório em 08/04/2019 e assinou o formulário de diligência.

Em que pese a ausência física da assinatura no formulário em anexo, prevalece o entendimento de que os atos praticados por oficiais de registro e tabeliães gozam de presunção de veracidade e fé pública.

Para afastar tal presunção juris tantum, seria necessária a produção de prova robusta e inequívoca de que o conteúdo da certidão é falso, o que não ocorreu nos autos. O simples fato de o formulário estar sem assinatura não é capaz de, por si só, invalidar a declaração do oficial que atesta o comparecimento pessoal e a ciência dos termos da notificação pelo devedor.

Nesse sentido,

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO CARTORÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
[...]
A consolidação da propriedade fiduciária deve observar o procedimento legal previsto na Lei 9.514/1997, especialmente quanto à notificação do fiduciante para purgação da mora, cujo cumprimento se presume pela averbação do registro imobiliário. 4. A certidão lavrada pelo oficial do Registro de Imóveis goza de fé pública e possui presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte autora produzir prova capaz de desconstituí-la, o que não ocorreu no caso concreto
[...].
(TRF-4 - AC: 50214655620234047200 SC, Relator.: Eliana Paggiarin Marinho, Data de Julgamento: 26/06/2025, 11ª Turma, Data de Publicação: 26/06/2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL URBANO. CERTIDÕES EMITIDAS PELO OFICIAL/TABELIÃO DE CARTÓRIO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I ? As certidões emitidas por oficial/tabelião de cartório gozam de fé pública, ou seja, elas são consideradas autênticas e verdadeiras, presumindo-se sua validade e veracidade em juízo ou fora dele, sendo que a presunção de veracidade juris tantum somente pode ser ilidida mediante prova robusta em contrário, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu
[...]
(TJ-GO 50401503520198090166, Relator.: Rodrigo De Silveira, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2023).

Assim, considera-se o apelante constituído em mora nos termos do art. 26 da Lei n.º 9.514/1997.

Quanto à notificação dos leilões, verifica-se que a lei exige a comunicação do devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato ou endereço eletrônico (art. 27, §2º-A).

E
m
que pese a insurgência do recorrente, a

Cooperativa
apelada demonstrou
por meio de C
arta com A.R (aviso de recebimento) na qual constam no campo “tentativas de entrega” as datas de 23, 26 e 31 de março, sendo “ausente” o motivo da devolução
(fl.
95).

Como restou infrutífera a intimação pessoal, foi o devedor
apelante
notificado via edital, o qual foi adequadamente publicado por 03 (três) dias no Jornal A Tribuna – dias 24/03, 25/03 e 28/03
(
fls. 83, 85 e 87
).

Com relação ao argumento de que o atos expropriatórios devem ser suspensos ante a ausência de intimação do devedor acerca dos leilões realizados, o fato é que a obrigação de notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões se deu por meio da inclusão do §2º-A, ao artigo 27, da Lei n. 9.514/97, por ocasião da edição da Lei nº 13.465/17, o mesmo ocorrendo acerca do direito de preferência, cuja previsão está no § 2º-B do mesmo dispositivo legal.

De acordo com o referido dispositivo (art. 27, § 2º-A, Lei nº 9.514/97), fica claro que a imprescindibilidade da ciência do devedor acerca das hastas extrajudiciais tem por finalidade possibilitar ao devedor fiduciante exercer o direito de preferência previsto no §2º-B do mesmo artigo 27 da Lei nº 9.514/97.

Não se ignora a jurisprudência do c. STJ, no sentido de haver a necessidade de notificação do devedor no tocante a alienação em hasta extrajudicial, em contratos de alienação fiduciária, ainda que regidos pela Lei nº 9.514/97, em sua redação original, a qual possibilitava a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação
(AREsp nº 1.032.835-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, publicado no DJ 22.03.17)
.

Entretanto, necessário considerar que notificação do devedor corresponde ao ato pelo qual este toma ciência das datas dos leilões. Contudo, tanto a jurisprudência quanto a doutrina são assentes no sentido de que a forma do ato não pode se sobrepor ao conteúdo deste quando, ainda que de outro modo, a finalidade do ato for alcançada. Ou seja, se a parte tiver conhecimento das datas dos leilões, ainda que por outro meio que não seja pela notificação pessoal, com a antecedência necessária que viabilize o exercício do direito de preferência previsto no §2º, do art. 27 da Lei nº 9514/97, deve ser reconhecido que a finalidade do ato foi alcançada, pois nenhum prejuízo foi suportado pelo devedor fiduciante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA E ALIENAÇÃO. PROCEDIMENTO DA LEI Nº 9.514/97. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO MUTUÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO LEVADA A CABO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE. LEILÃO DO IMÓVEL APÓS A CONSOLIDAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS AO AGRAVANTE. PURGAÇÃO DA MORA OU DIREITO DE PREFERÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE APÓS 12/07/2017. APLICABILIDADE APENAS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
Para que a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira ocorra de maneira válida, é imperioso que seja observado procedimento cuidadosamente especificado pela normativa aplicável, em especial a previsão contida no artigo 26, §§ 1º e 3º da Lei nº 9.514/97, que estabelece que os mutuários devem ser notificados pessoalmente para purgar a mora no prazo de quinze dias
[...]
No tocante ao leilão do imóvel promovido após a consolidação da propriedade, a Lei nº 9.514/97, do mesmo modo, é clara ao dispor acerca da necessidade de comunicação ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, sobre a realização da venda a terceiros. 7. A inclusão do § 2º-A, ao artigo 27, da Lei n. 9.514/97, que passou a determinar a notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, no art. 27 da Lei nº 9.514/97, somente se deu por ocasião da edição da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. 8. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, anteriormente à alteração legislativa, já era no sentido de que "nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei nº 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial" (in AREsp nº 1.032.835-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, publicado no DJ 22.03.17).
9. No caso dos autos, muito embora a agravada nada tenha comprovado na contestação apresentada na origem, verifico que o imóvel em debate não foi arrematado nos dois leilões realizados. Nestas condições, ainda que não tenha sido comprovada a notificação quanto aos leilões realizados, verifico que eventual irregularidade no procedimento de execução extrajudicial não acarretou prejuízos ao agravante
[...]
14. No caso em análise, verifico que a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira foi averbada na matrícula do imóvel em 09.08.2021, ou seja, depois da vigência do § 2º-B do artigo 27 da Lei nº 9.514/97, resguardado, portanto, aos mutuários apenas o direito de preferência. 15. Nestas condições, não há que se falar no pagamento do valor do débito, tampouco em "reabrir o contrato firmado entre as partes, bem como prosseguir com o devido pagamento" como pretende o agravante, tendo em vista que os elementos carreados aos autos revelam a possibilidade de exercer apenas o direito de preferência, nos termos do artigo 27, § 2º-B da Lei nº 9.514/97.
16. Agravo desprovido. (AI 5014759-87.2022.4.03.0000, Re. Des. Fed. Wilson Zauhy, DJEN 07/11/2022).

O próprio STJ
tem mitigado o rigor da intimação pessoal dos leilões quando demonstrado que o devedor tem ciência inequívoca da mora e do processo de execução, não havendo demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) que justifique a anulação de todo o procedimento, especialmente quando o inadimplemento é incontroverso
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)
.

Assim, a alegação de ausência de notificação pessoal do leilão não gera a nulidade do procedimento extrajudicial de forma automática, carecendo o devedor de fazer prova inequívoca que a ausência da intimação pessoal (acerca da hasta extrajudicial) causou prejuízo, bem como que intencionava purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação.

Da análise do caso concreto depreende-se que o apelante tinha total ciência da sua inadimplência e dos trâmites da execução extrajudicial, sendo que em nenhum momento praticou qualquer ato concreto que indicasse a sua real intenção de purgar a mora.

A realização de depósito judicial no montante devido seria capaz de suspender os leilões, no entanto, a parte nada fez mesmo ciente do risco de perder a propriedade do imóvel, o que nos leva a concluir que não tinha recursos necessários para purgar a mora.

Dessa forma, incabível a alegação da nulidade do leilão extrajudicial realizado, já que o interesse pela purgação não foi demonstrado em nenhum momento da marcha processual.

Registre-se, ainda, que embora o estado de saúde do apelante seja grave e digno de atenção, tais circunstâncias não possuem o condão de afastar as obrigações contratuais assumidas sob o regime de alienação fiduciária, nem de impedir o exercício do direito de posse do credor que consolidou a propriedade conforme a legislação vigente.

Portanto, firme nas razões expostas
, considerando a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e a ausência de provas capazes de afastar a fé pública da certidão cartorária,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.